Tribunal: TJMT
Processo: 0001858-89.2016.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001858-89.2016.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), HELENA BRENNAND DE SOUZA LEAO - CPF: 212.723.014-00 (EMBARGANTE), LEO MENDES DE FARIAS - CPF: 077.564.918-07 (EMBARGANTE), CARLOS EUGENIO DE ALMEIDA BRENNAND - CPF: 184.773.304-25 (EMBARGANTE), BIANCA SERRADO GOMES ACCIOLY DA SILVA - CPF: 012.053.147-09 (EMBARGANTE), TEREZA MARIA BRENNAND OLIVEIRA - CPF: 388.508.694-87 (EMBARGANTE), CORNELIO DE ALMEIDA BRENNAND - CPF: 167.219.344-34 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO MONTENEGRO FARO - CPF: 308.353.484-15 (EMBARGANTE), MANUEL GONCALVES MARTINS - CPF: 824.742.578-53 (EMBARGANTE), RIO VERDE ENERGIA S.A. - CNPJ: 04.487.510/0003-58 (EMBARGANTE), PASCOAL SANTULLO NETO - CPF: 258.013.251-15 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), SILVA CRUZ & SANTULLO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.349.341/0001-89 (EMBARGADO), HELENA BRENNAND DE SOUZA LEAO - CPF: 212.723.014-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEO MENDES DE FARIAS - CPF: 077.564.918-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EUGENIO DE ALMEIDA BRENNAND - CPF: 184.773.304-25 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZA MARIA BRENNAND OLIVEIRA - CPF: 388.508.694-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CORNELIO DE ALMEIDA BRENNAND - CPF: 167.219.344-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO MONTENEGRO FARO - CPF: 308.353.484-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MANUEL GONCALVES MARTINS - CPF: 824.742.578-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVA CRUZ & SANTULLO ADVOGADOS ASSOCIADOS (TERCEIRO INTERESSADO), IZADORA FIGUEIREDO SGUAREZI - CPF: 057.100.711-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. ART. 26 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.076/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível para afastar a alegação de inadmissibilidade recursal fundada em renúncia ao prazo recursal e reformar parcialmente a sentença proferida em execução fiscal extinta em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa, fixando honorários advocatícios em favor da executada por apreciação equitativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a admissibilidade da apelação interposta pelo ente público apesar da renúncia prévia ao prazo recursal; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça na definição do critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material na decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

4. A alegação de contradição não se caracteriza quando a parte apenas aponta suposta divergência entre o entendimento adotado no acórdão e decisões proferidas em outros processos, sem demonstrar identidade fática e jurídica entre os casos comparados.

5. A sentença que condena o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais após pedido de extinção da execução fiscal altera o panorama jurídico-processual existente à época da renúncia ao prazo recursal, fazendo surgir interesse e legitimidade para a interposição de recurso.

6. A utilização dos embargos para rediscutir o resultado desfavorável constitui desvio da finalidade do recurso, sendo incabível a pretensão de efeitos infringentes e o prequestionamento de dispositivos legais inexistentes no caso (STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 2.067.555/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.04.2024).

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissíveis quando utilizados com tal finalidade.

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 8o, 85, §§ 2o, 3o e 8o, 225, 1.022 e 1.026, § 2o; Lei n. 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.831.057/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.09.2023; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 2.067.555/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 09.04.2024; STJ, REsp 1.520.710/SC (Tema 587).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela pessoa jurídica Rio Verde Energia S.A., em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso.

O Embargante alega, em síntese, que o
decisum
impugnado é omisso e contraditório ao afastar a preliminar de inadmissibilidade do recurso interposto pelo ente público, apesar de ter sido formalizada renúncia ao prazo recursal, circunstância que, segundo defende, constitui ato unilateral de disposição processual apto a produzir efeitos imediatos e irretratáveis, nos termos dos artigos 225 e 999 do Código de Processo Civil.

Sustenta a ocorrência de omissão quanto à adequada aplicação do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, que disciplina os critérios de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nas hipóteses em que o proveito econômico é mensurável. Alega que o acórdão manteve a fixação da verba honorária por equidade sem enfrentar, de forma específica, a obrigatoriedade de observância dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil quando existente proveito econômico aferível.

Demais disso, opõe os aclaratórios para fins de prequestionamento.

Contraminuta apresentada pela parte embargada no id. 341758893.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme explicitado no relatório, Rio Verde Energia S.A. insurge-se do acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível aviado pelo Estado de Mato Grosso.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIIVL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO LIBERATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. ANÁLISE DA QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA A PARTIR DAS DECISÕES PROFERIDAS. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Decisão embargada que decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, não reconhecendo o caráter liberatório da consignação em pagamento extrajudicial pelo fato de não ter sido depositada a prestação em sua integralidade. 2. Um cenário é reanalisar o conjunto fático-probatório produzido nos autos, com apreciação de documentos e provas para o conhecimento do recurso especial, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ, outra conjuntura significativamente diversa é colher das decisões proferidas nos autos e, notadamente, da decisão recorrida, o conteúdo do que fora objeto de cognição pelas instâncias inferiores para o julgamento da causa. 3. A decisão prolatada pelo Tribunal a quo enfrentou de maneira expressa o tema relativo à consignação extrajudicial, conferindo-lhe efeito liberatório mesmo reconhecendo que não houve o depósito integral da prestação, embora não exista referência expressa aos dispositivos da legislação federal reputados como violados. 4. A exigência do prequestionamento decorre da disciplina constitucional do recurso especial - causas decididas -, significando a necessidade de cognição e deliberação do Tribunal de origem sobre a matéria relativa ao dispositivo de lei federal tido por violado ou ao qual se nega vigência. Traduz a exigência de que a matéria controvertida já tenha sido apreciada pelas instâncias ordinárias para que se franqueie o acesso ao STJ e possibilite o conhecimento do recurso especial. 5. A jurisprudência do STJ admite, contudo, o prequestionamento implícito, entendido como a necessidade de que as teses jurídicas relacionadas aos dispositivos apontados por violados tenham sido objeto de manifestação pelo Tribunal de origem, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação federal. 6. Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão. 7. Ausência do vício apontado pelo embargante. 8. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1831057 MT 2019/0222319-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2023)

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso dos autos, o Embargante sustenta que o acórdão é omisso e obscuro.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifica-se não haver nenhuma omissão e contradição a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Recurso interposto por ele.

Inicialmente, no que concerne à alegada contradição e omissão do acórdão quanto ao reconhecimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, verifica-se que a tese suscitada pela embargante não merece acolhida.

Observa-se que a Embargante, na realidade, não aponta contradição interna do julgado, limitando-se a sustentar a existência de entendimento diverso proferido por este Relator. Todavia, a mera indicação de decisão supostamente divergente não configura, por si só, vício de contradição apto a justificar a oposição de embargos de declaração.

Isso porque a atividade jurisdicional exige a análise das peculiaridades fáticas e jurídicas de cada caso concreto, sendo inviável presumir a identidade absoluta entre processos distintos. Não se pode exigir que situações diversas recebam idêntico tratamento jurisdicional sem a devida verificação das circunstâncias específicas que as envolvem.

Assim, a simples invocação de entendimento proferido em caso diverso, sem a demonstração da efetiva similitude fática e jurídica entre as hipóteses confrontadas, revela-se insuficiente para caracterizar a existência de contradição no acórdão embargado, evidenciando, na verdade, mero inconformismo da parte com o entendimento adotado pelo Colegiado.

Inclusive, o voto condutor destacou o seguinte:

“[...] A parte apelada sustenta a inadmissibilidade do conhecimento do presente Recurso, tendo em vista que a Fazenda Pública, ao requerer a extinção da demanda pelo cancelamento administrativo da CDA, renunciou expressamente o prazo recursal.

Sobre o tema, é importante ressaltar que a renúncia ao prazo recursal no CPC/2015 é um ato voluntário da parte, que renuncia ao direito de recorrer de uma decisão, permitindo o seu trânsito em julgado e o andamento do processo, podendo ser feita por petição ou, em sistemas eletrônicos, por um clique (ciência e renúncia), mas pode ser afastada se decorrer de erro material ou vício de vontade, priorizando a boa-fé e a razoabilidade, e não impede o recurso adesivo se a parte contrária recorrer.

No caso concreto, o Estado de Mato Grosso, por meio da petição de id. 340786392, requereu a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito e sem ônus para as partes, com base no art. 26 da Lei de Execução Fiscal. Na oportunidade, aduziu expressamente a renúncia ao prazo recursal, com fulcro no art. 225 do CPC.

Por outro lado, conforme mencionado, a sentença prolatada pelo Juízo primevo condenou o Exequente, Estado de Mato Grosso, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 5% (cinco por cento) do valor da causa.

Nesse panorama, embora o Estado de Mato Grosso tenha, quando requereu a extinção da execução fiscal, declarado a renúncia ao prazo recursal, tal manifestação de vontade estava inequivocamente vinculada à expectativa de encerramento do feito sem qualquer ônus para as partes, nos exatos termos do art. 26 da Lei n. 6.830/1980.

Ocorre que a sentença prolatada pelo Juízo singular, ao condenar o Exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 5% (cinco por cento) do valor da causa, inovou no panorama jurídico-processual até então existente, impondo ônus patrimonial concreto ao ente público. A partir desse novo gravame, nasce, de forma automática e inafastável, o interesse e a legitimidade recursal, pois não se pode exigir da parte que antecipe renúncia ao direito de recorrer contra uma condenação que sequer existia no momento da manifestação de vontade.

Ora, admitir-se a plena higidez da renúncia, nessas circunstâncias, significaria esvaziar o próprio conteúdo do princípio do contraditório e da ampla defesa, além de comprometer a garantia do duplo grau de jurisdição. Levada a extremos, tal interpretação conduziria a uma situação manifestamente inaceitável, na qual o magistrado poderia, em tese, condenar o Exequente ao pagamento de honorários em percentual elevadíssimo, até mesmo correspondente a 50% do valor da causa, sem que ao Estado fosse assegurada qualquer via de impugnação.

Tal resultado não se coaduna com o ordenamento jurídico, nem com a lógica do processo justo, pois a renúncia ao prazo recursal não pode ser interpretada de modo absoluto e dissociado do conteúdo efetivo da decisão prolatada.

A renúncia pressupõe ciência clara e inequívoca das consequências jurídicas do ato, o que manifestamente não se verifica quando a decisão judicial impõe ônus novo, inesperado e não consentido.

Assim, configurada a sucumbência do ente público e evidenciado o prejuízo decorrente da condenação em honorários advocatícios, impõe-se o conhecimento do recurso, afastando-se a alegada renúncia, sob pena de se chancelar flagrante violação à razoabilidade, à boa-fé objetiva e às garantias processuais fundamentais.

Portanto, entendo que o conhecimento do Recurso é medida impositiva, e passo à análise meritória. [...]”

Ademais, o entendimento proferido analisou, de forma pormenorizada, a disciplina dos honorários advocatícios sucumbenciais quando a execução fiscal é extinta pelo cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa, veja-se:

“[...] A controvérsia, portanto, cinge-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em execução fiscal extinta pelo cancelamento administrativo do débito com fulcro no art. 26 da Lei de Execução Fiscal, após a apresentação de defesa pelo Executado.

A questão, embora aparentemente singela, revela complexidade na medida em que envolve a harmonização entre norma especial da Lei de Execução Fiscal e os princípios gerais do processo civil.

O art. 26 da Lei n. 6.830/80 estabelece que “se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

A literalidade do dispositivo sugere a inexistência de condenação em honorários advocatícios quando verificado o cancelamento administrativo da CDA, o que fundamentou a decisão de primeiro grau.

Não obstante a aparente clareza da norma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para admitir exceções ao comando literal do art. 26 da LEF, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do Executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA.

Essa orientação encontra respaldo na Súmula 153 do STJ, que dispõe: “a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do Executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade, conforme decidido no REsp n. 1.648.213/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017.

A aplicação do princípio da causalidade justifica-se pela constatação de que o ajuizamento da execução fiscal gerou a necessidade de contratação de advogado pelo Executado, impondo-lhe gastos que não existiriam se o débito não tivesse sido cobrado judicialmente.

Dessarte, o posterior cancelamento administrativo da CDA não pode exonerar integralmente o Exequente dos ônus decorrentes de sua iniciativa processual, especialmente quando a extinção ocorre após manifestação defensiva do executado.

Entrementes, em se tratando de extinção da execução com fundamento no art. 26 da LEF, em razão do cancelamento administrativo da CDA, e não da defesa propriamente dita, o entendimento da Corte Cidadã é no sentido de que o precedente qualificado formado no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC/2015, o que justifica tratamento diferenciado.

O trabalho que justifica a percepção de honorários em conformidade com a tarifação sobre a dimensão econômica da causa contida no art. 85, § 3o, do CPC é aquele que de alguma forma tenha sido determinante para o sucesso na demanda.

Nos casos de extinção com base no art. 26 da LEF, não é a argumentação contida na petição apresentada pela defesa do Executado que respalda a sentença extintiva da execução fiscal, mas sim o cancelamento administrativo da CDA, o qual pode se dar “a qualquer título”.

Assim, da sentença fundada no art. 26 da LEF, não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com base no valor da causa.

Por essa razão, ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8o do CPC/2015.

A aplicação do juízo de equidade na hipótese vertente não caracteriza declaração de inconstitucionalidade ou negativa de vigência do § 3o do art. 85 do CPC, mas interpretação sistemática de regra do processo civil orientada conforme os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, tal como determina o art. 1o do CPC/2015.

Veja-se que fugiria do alcance dos referidos princípios uma interpretação literal que implicasse evidente desproporcionalidade na fixação dos honorários ou, de outro lado, completa ausência de remuneração pelo trabalho técnico desenvolvido.

Neste sentido, o REsp n. 2088330 SP 2023/0265938-5, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 07/05/2024, consignou que “Em se tratando de extinção da execução com fundamento no disposto no art. 26 da LEF, em razão do cancelamento administrativo da CDA, e não da defesa propriamente dita, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o precedente qualificado formado no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC/2015 - o que justifica a distinção”.

No mesmo sentido, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1o/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.398.106/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/5/2020; REsp n. 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/12/2019; REsp n. 1.801.584/SP, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/9/2023; REsp n. 2.086.582/SP, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/8/2023; REsp n. 1.743.072/RS, Rel . Ministro Sérgio Kukina, DJe 16/8/2023; REsp n. 2.088.094/TO, Rel . Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 10/8/2023; REsp n. 2.092.464/SP, Rel . Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28/9/2023.5.

No caso dos autos, restou incontroverso que a execução fiscal foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, que após a citação válida da Executada e apresentação de defesa, informou o cancelamento administrativo da CDA e requereu a extinção do feito.

Essa circunstância demonstra que o Exequente deu causa ao ajuizamento da demanda e, consequentemente, à necessidade de defesa técnica pela Executada.

O fato de o cancelamento ter ocorrido após a apresentação de defesa pela parte ora recorrida não pode ser ignorado, pois evidencia que houve efetiva prestação de serviços advocatícios que deve ser adequadamente remunerada.

Dessa feita, a aplicação irrestrita do art. 26 da LEF, sem qualquer temperamento, resultaria em injusto enriquecimento do Estado, que se beneficiaria da prestação de serviços advocatícios sem a correspondente contraprestação.

Nessa linha de intelecção, entendimento desta Turma Julgadora:

Ementa: direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Extinção sem resolução do mérito. Lei estadual no 10.496/2017. Desistência expressa do ente fazendário. Comportamento contraditório. Boa-fé processual. Honorários advocatícios. Extinção após citação e atuação defensiva. Princípio da causalidade. Fixação por equidade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 2o e 5o da Lei Estadual no 10.496/2017 e no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer o baixo valor do crédito e homologar pedido de desistência formulado pelo próprio ente público, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a insurgência do Estado contra a extinção da execução fiscal fundada em desistência expressamente requerida pelo próprio exequente; (ii) estabelecer o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios quando a extinção do feito ocorre após citação válida e efetiva atuação defensiva do executado.

III. Razões de decidir

3. A desistência da execução fiscal foi expressamente requerida pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento na Lei Estadual no 10.496/2017, após intimação específica do juízo, razão pela qual a sentença limitou-se a homologar a manifestação de vontade do próprio exequente, em observância ao princípio do dispositivo.

4. A pretensão recursal de afastar a extinção do feito configura comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé processual, pois o Estado não pode impugnar decisão que acolheu pedido por ele mesmo formulado.

5. A alegação de existência de outros débitos aptos a superar o limite legal poderia ter sido apresentada oportunamente, não sendo admissível sua inovação após a homologação da desistência.

6. A extinção da execução fiscal ocorreu após a citação válida do executado e a apresentação de exceção de pré-executividade, circunstância que atrai a incidência do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios.

7. Nessa hipótese, a fixação dos honorários deve observar o critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, quando o trabalho advocatício desenvolvido não guarda correlação direta com o valor da causa, em razão de a extinção decorrer de política pública de racionalização da cobrança de créditos de pequeno valor.

8. Considerados o grau de zelo profissional, a natureza e a baixa complexidade da causa, o trabalho efetivamente realizado e o valor da execução, revela-se adequada a fixação dos honorários advocatícios em montante certo, suficiente para remunerar o serviço prestado sem impor ônus desproporcional à Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A fixação equitativa dos honorários é cabível quando a extinção do feito decorre de cancelamento administrativo ou de política pública de racionalização da cobrança, não havendo correlação direta entre o valor da causa e o trabalho advocatício desenvolvido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 8o, 85, §§ 2o e 8o, e 485, VI; Lei Estadual no 10.496/2017, arts. 2o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.214.181/RJ; STJ, AgInt no AREsp no 1.398.106/SP.

(N.U 1036795-52.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA COM BASE NO ART. 26 DA LEF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1.229 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para manter a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os, por equidade, em R$ 1.800,00, em razão da extinção da execução fiscal com base no art. 26 da LEF, após cancelamento da CDA pela própria Fazenda e manifestação da parte executada, por meio de curadora especial. A embargante alega omissão quanto à aplicabilidade do Tema 1.229 do STJ e requer o prequestionamento do referido tema e do art. 927, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar o Tema Repetitivo 1.229 do STJ, que trata da não fixação de honorários quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente após acolhimento de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão embargada.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de aplicabilidade do Tema 1.229 do STJ, afastando sua incidência por distinguir o caso concreto da hipótese firmada na tese repetitiva.

5. A extinção da execução fiscal decorreu de cancelamento voluntário da CDA pela Fazenda Pública, e não do acolhimento judicial de exceção de pré-executividade, afastando-se, por isso, a incidência da ratio decidendi do Tema 1.229/STJ.

6. A atuação da curadora especial, ao apresentar manifestação técnica nos autos após citação válida, caracteriza prestação efetiva de serviço advocatício, legitimando a fixação de honorários com base no princípio da causalidade.

7. O valor dos honorários foi fixado com base na equidade (CPC, art. 85, § 8o), diante da peculiaridade do caso e da atuação processual das partes.

8. O acórdão embargado é claro, coerente e devidamente fundamentado, inexistindo qualquer omissão quanto às teses jurídicas invocadas

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A extinção de execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA pela Fazenda Pública, após a citação válida e atuação da defesa, não atrai a aplicação do Tema 1.229 do STJ.

2. É legítima a fixação de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, ainda que a extinção decorra de ato voluntário da Fazenda Pública, quando há manifestação técnica da defesa nos autos.

3. Não há omissão no acórdão que analisa e afasta expressamente a tese invocada, com base em distinção fática e jurídica fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.
1.022, II, 85, § 8o, e 927, II; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.229.

(N.U 0007640-34.2012.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

Assim, aplicando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando as peculiaridades do caso concreto, em que houve efetiva prestação de serviços advocatícios em defesa da Executada antes do cancelamento administrativo da CDA, fixo honorários advocatícios em favor da parte apelada no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), quantia que se mostra adequada à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido, uma vez que o patrono da Apelada apresentou diversas petições durante a instrução processual, atuando de forma diligente nos interesses da parte executada”.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não se verifica a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo da Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Repisa-se que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação da Corte de Vértice:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. 1. São cabíveis embargos de declaração quando houver na decisão embargada contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. São admissíveis também para a correção de eventual erro material, podendo haver, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada. 2. Na espécie, a despeito da irresignação da defesa com o resultado do julgamento, houve expressa manifestação quanto às alegações postas nos presentes embargos, quanto a intempestividade do recurso, embora de forma contrária à pretendida pela defesa, não havendo, na hipótese, vício algum a ser sanado. 3. Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento anterior, pois, na espécie, à conta de omissão e contradição na decisão, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão colegiado. 4. É incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, se não ocorrentes as hipóteses relacionadas no art. 1 .022 do Código de Processo Civil. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgRg nos EAREsp: 2067555 SC 2022/0042185-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/04/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/04/2024)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração opostos por Rio Verde Energia S.A.

Por oportuno, adverte-se a parte embargante de que a reiteração de embargos de declaração com nítido caráter protelatório poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026